Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE LICENÇA PARA O DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA. PRETERIÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA DA TABELA DA OAB.
I. Decisão do Ministério do Trabalho a respeito de registro sindical autoriza a suspensão de Licença para o Desempenho de Mandato Classista do servidor cuja categoria profissional passou a ser representada por outro sindicato.
II. Não pode subsistir, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, suspensão de Licença para o Desempenho de Mandato Classista que não foi precedida sequer da intimação do servidor diretamente afetado, presente o disposto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e no artigo 2o da Lei 9.784/1999.
III. Salvo quando desafia a razoabilidade e a proporcionalidade, o arbitramento de honorários de sucumbência por equidade deve observar a “valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil”, nos termos do artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil.
IV. Apelação do Autor provida. Apelação do Réu desprovida.